Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722018-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAYAN JOBER FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento “Rituximabe”, nos termos do relatório médico para o agravado RAYAN JOBER FERREIRA DE SOUZA. Em suas razões recursais, a agravante alega que a concessão de efeito suspensivo ao recurso se justifica, uma vez que a decisão que concedeu a liminar representa a possibilidade de grave lesão à recorrente, por ser compelida a autorizar medicamento “off label”. Esclarece que ao determinar o custeio de medicamento de alto custo sem comprovação de eficácia para o quadro clínico do agravado, há risco para a saúde do usuário. Ressalta que a referida medicação não possui cobertura contratual ou legal, por não preencher os requisitos técnicos previstos pela Lei 9656/98 para relativizar a lista prevista pelo rol da ANS. Adverte que o fármaco não consta do rol da ANS e a parte não demonstrou que cumpre os requisitos estabelecidos pelo artigo 10, parágrafo 13, incisos I e II da Lei 9656/98. Conclui que o medicamento não possui previsão de cobertura, e que o quadro que acomete o agravado não está previsto nas hipóteses da bula aprovada pela ANVISA para o referido medicamento. Subsidiariamente defende o afastamento das astreintes fixadas, ou a sua redução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por estarem presentes os requisitos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferir a tutela provisória. Preparo recolhido (ID 72485118). O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72945395). Contrarrazões apresentadas (ID 73949029). É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos originários, vê-se que foi proferida sentença (ID-245532282), que julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo: “Em face das considerações alinhadas, confirmo a decisão de ID 235681391 e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar à Ré a disponibilização do medicamento Rituximabe/Vivaxia, nos termos do relatório médico de ID 235410861.” Portanto, o provimento jurisdicional que resolveu o mérito do processo principal, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital